Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA LEI 5.190/2013. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do Distrito Federal “ao pagamento das diferenças das parcelas em atraso, nos termos fixados na Lei 5.190/2013, referente aos meses de setembro/2017 a março de 2022 (já descontado o período da prescrição quinquenal), incluindo reflexos no 13o salário e adicional de férias, devendo o quantum apurado após sentença ser acrescido de correção monetária (IPCA-E) calculado sobre cada parcela não adimplida e juros na forma da lei contados da citação, no valor abaixo indicado”.

2. Em suas razões recursais (ID 57486420), suscita, preliminarmente, “manifestação quanto aos efeitos da Certidão de Trânsito em Julgado, assim como a baixa indicada, conforme Ids. 50021629 e 500201634”. No mérito, alega não ser aplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema n. 864), ante previsão orçamentária para pagamento das diferenças referentes aos meses de setembro de 2017 a março de 2022. Aduz a recorrente que a última parcela do reajuste previsto pela Lei 5.190/2013 foi previsto nas leis orçamentárias do exercício de 2022, razão pela qual devem ser quitadas todas as parcelas que não foram incluídas no contracheque tempestivamente. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 57922068). Contrarrazões apresentadas (ID 57486422).

3. Inicialmente, quanto ao pedido arguido em sede preliminar, o ID 50021629 de origem, que tratou de trânsito em julgado e a baixa de ID 50021634, restaram solucionadas no despacho de ID 57483198, que determinou o regular prosseguimento do processo, sem que houvesse prejuízo à autora, sendo, inclusive, a sentença recorrida posterior às certidões tratadas nos IDs ora mencionados.

4. O cerne da controvérsia é aferir o cabimento do pagamento de verba de reajuste salarial retroativa, conforme previsão da Lei 5.190/2013.

5. Na hipótese, é importante destacar que a controvérsia foi objeto de análise por esta Turma (Acórdão ID 45276206), todavia, opostos Embargos de Declaração foi acolhido em parte para “anular a sentença recorrida e determinar a inversão do ônus da prova, na fase instrutória, a fim de que o embargado comprove sobre a existência ou inexistência da fixação das despesas perseguidas pela embargante na LOA do exercício de 2022” (ID 47775808).

6. A parte recorrida, Distrito Federal, apresentou ofício com as informações determinadas nos seguintes termos na origem: “Importa esclarecer que houve autorização no item 2.12 do Anexo IV da Lei no 6.934, de 05 de agosto, de 2021, LDO de 2022, para o reajuste salarial a ser implementado a diversas carreiras, bem como houve dotação orçamentária suficiente para o pagamento do reajustes a diversas carreiras do Distrito Federal, referente ao pagamento da 3a parcela, a qual foi paga a partir do mês de abril de 2022, cujo impacto foi de R$ 1,184 bilhão no exercício de 2022, conforme pode ser visto nos Programas de Trabalhos - PTs 28.846.0001.9099.0007 e 28.846.0001.9088.0008 (REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONCESSÃO DE REAJUSTES A DIVERSAS CARREIRAS - DISTRITO FEDERAL constantes do QDD de 2022 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. (...) Contudo, não houve, na Lei Orçamentária para o exercício de 2022 - LOA/2022, dotação orçamentária para pagamento do retroativo da terceira parcela do reajuste. Portanto, não houve previsão de dotação orçamentária na LOA de 2022 e em seus créditos adicionais para fazer face ao retroativo da terceira parcela do reajuste às diversas carreiras do Distrito Federal, visto que o Distrito Federal não tinha, bem como ainda não tem capacidade orçamentária para suportar o pagamento do retroativo.” (ID 57483207 p. 12-13). Na sequência, sobreveio a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial.

7. No que tange a não aplicabilidade da tese fixada pelo STF na fixação do Tema 864, em que pese a recorrente sustentar a distinção, não é posicionamento dessa Turma Recursal.

8. Cumpre observar que o art. 169, § 1o, da CF/88 dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864) assim fixou: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

9. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o, da CF). E, na hipótese em questão, não houve previsão na LDO nem na LOA, confirmado no ofício de ID 57483207, o que impossibilita a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado previsto na Lei 5.190/2013. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387855, 07154924420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1732907, 07020469520238070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto em Lei, bem como as diferenças relativas aos meses de setembro de 2017 a março de 2022.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.